Tribunal: TJSP
Processo: 1019640-36.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. Sentença de parcial procedência. Irresignação do requerido. PARTILHA DE IMÓVEL. Imóvel registrado em nome de ambos os cônjuges antes mesmo da efetivação do casamento, sem atribuição de percentuais diferentes a cada um. Descabida a discussão sobre a contribuição financeira de cada parte diante do registro comum, sem ressalvas. UNIÃO ESTÁVEL. Ausência de discussão

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. Sentença de parcial procedência. Irresignação do requerido. PARTILHA DE IMÓVEL. Imóvel registrado em nome de ambos os cônjuges antes mesmo da efetivação do casamento, sem atribuição de percentuais diferentes a cada um. Descabida a discussão sobre a contribuição financeira de cada parte diante do registro comum, sem ressalvas. UNIÃO ESTÁVEL. Ausência de discussão sobre a configuração de união estável antes do casamento na sentença, sendo incabível a discussão em sede recursal. SUCUMBÊNCIA. Decaimento mínimo da autora, que justifica a sucumbência integral por parte do requerido. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, NA PARTE CONHECIDA". (v.35116).